Tribunal: STM
Processo: 7000532-56.2023.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DESTITUIÇÃO DE AUTODEFESA TÉCNICA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO NO DIREITO DE DEFESA.RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA DECISÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
I - Constata-se que o exercício da ampla defesa e do contraditório, protegidos pela Carta Magna, serão empreendidos de forma segura e pragmática, por meio de uma representação técnica desvinculada dos laços emotivos que envolvem o caso concreto da Ação Penal Militar.
II – Observam-se os seguintes atos tumultuários do Impetrante na sua autorrepresentação: i) sobreposição de fala com relação às respostas do Ofendido e da Informante; ii) resposta direta ao Magistrado no lugar da Informante; iii) excesso de perguntas desvinculadas do fato delitivo a ser provado nos autos; iv) abandono da própria defesa ao se irritar diante das necessárias interrupções efetuadas pelo Juiz Federal; v) desconhecimento do rito procedimental na oitiva de testemunhas, conforme o CPPM; vi) Petição Inicial de Mandado de Segurança desconectada da realidade ao visualizar condutas hostis do Magistrado; vii) por fim, sentimentos de injustiça e desavenças pessoais no ambiente de trabalho, o que impede o estreito raciocínio para uma defesa justa, especialmente, em crimes contra a honra.
III - Na razoabilidade constitucional, uma conexão racional entre o meio adotado e o fim almejado é suficiente para se avaliar a legitimidade da decisão. Desse modo, entende-se que a ampla defesa e o contraditório estarão melhor resguardados por um terceiro advogado imparcial sob a gestão do Impetrante, o qual poderá direcionar suas perquirições e ambições acerca da Ação Penal.
IV - Chega-se à mesma conclusão quando se adota o critério da adequação pela máxima da proporcionalidade. Assim, os meios empregados devem ser aptos para, pelo menos, contribuir para o atingimento dos referidos fins. No caso, a ampla defesa e o contraditório serão reforçados por um defensor técnico, cuja expertise, aliada à desvinculação emocional e poder diretivo do Impetrante, poderá trazer resultado favorável não só ao andamento processual, mas também à própria pretensão absolutória
V - Mandado de Segurança Denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
14/05/2024
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000532-56.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: ESLI PAULINO DE BRITO
ADVOGADO(A): ESLI PAULINO DE BRITO (OAB DF066301)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
BRASÍLIA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU DENEGAR A ORDEM EM
MANDADO DE SEGURANÇA, CASSANDO, EM CONSEQUÊNCIA, A LIMINAR
ANTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DE VISTA DO
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, CARLOS VUYK DE AQUINO, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA CONHECIAM E CONCEDIAM A
SEGURANÇA, PARA CASSAR OS EFEITOS DA DECISÃO DE DESTITUIÇÃO
DA AUTODEFESA PROFERIDA NOS AUTOS DA APM Nº 7000107-
87.2023.7.11.0011. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000532-56.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: ESLI PAULINO DE BRITO
ADVOGADO(A): ESLI PAULINO DE BRITO (OAB DF066301)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM - BRASÍLIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO.
DESTITUIÇÃO
DE AUTODEFESA
TÉCNICA.
POSSIBILIDADE.
PREJUÍZO
NO
DIREITO
DE
DEFESA.RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
DA
DECISÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
I - Constata-se que o exercício da ampla defesa e do contraditório, protegidos
pela Carta Magna, serão empreendidos de forma segura e pragmática, por meio
de uma representação técnica desvinculada dos laços emotivos que envolvem o
caso concreto da Ação Penal Militar.
II – Observam-se os seguintes atos tumultuários do Impetrante na sua
autorrepresentação: i) sobreposição de fala com relação às respostas do
Ofendido e da Informante; ii) resposta direta ao Magistrado no lugar da
Informante; iii) excesso de perguntas desvinculadas do fato delitivo a ser
provado nos autos; iv) abandono da própria defesa ao se irritar diante das
necessárias interrupções efetuadas pelo Juiz Federal; v) desconhecimento do
rito procedimental na oitiva de testemunhas, conforme o CPPM; vi) Petição
Inicial de Mandado de Segurança desconectada da realidade ao visualizar
condutas hostis do Magistrado; vii) por fim, sentimentos de injustiça e
desavenças pessoais no ambiente de trabalho, o que impede o estreito raciocínio
para uma defesa justa, especialmente, em crimes contra a honra.
III - Na razoabilidade constitucional, uma conexão racional entre o meio
adotado e o fim almejado é suficiente para se avaliar a legitimidade da decisão.
Desse modo, entende-se que a ampla defesa e o contraditório estarão melhor
resguardados por um terceiro advogado imparcial sob a gestão do Impetrante, o
qual poderá direcionar suas perquirições e ambições acerca da Ação Penal.
IV - Chega-se à mesma conclusão quando se adota o critério da adequação pela
máxima da proporcionalidade. Assim, os meios empregados devem ser aptos
para, pelo menos, contribuir para o atingimento dos referidos fins. No caso, a
ampla defesa e o contraditório serão reforçados por um defensor técnico, cuja
expertise, aliada à desvinculação emocional e poder diretivo do Impetrante,
poderá trazer resultado favorável não só ao andamento processual, mas também
à própria pretensão absolutória
V - Mandado de Segurança Denegado.
7000532-56.2023.7.00.0000
40001361312 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, vencida a relatora, em denegar a ordem em Mandado de Segurança,
cassando, em consequência, a liminar anteriormente concedida, nos termos do voto de vista
do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Os Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, CARLOS VUYK DE AQUINO, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS e
LOURIVAL CARVALHO SILVA conheciam e concediam a segurança, para cassar os efeitos
da decisão de destituição da autodefesa proferida nos autos da APM nº 7000107-
87.2023.7.11.0011. Relator para Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora)
fará voto vencido. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
Presidência do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Vice-Presidente, no exercício da
Presidência. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Alexandre Carlos
Umberto Concesi.
Brasília, 14 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Examina-se Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Esli
Paulino de Brito, contra ato do Juiz Federal Titular da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), o qual o destituiu de sua defesa técnica.
O Impetrante é Réu na APM 7000107-87.2023.7.11.0011, em que se apura a
suposta prática do crime previsto no art. 215, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “a”, ambos do
CPM, por duas vezes.
Relatou na peça inicial do mandamus que, na fase de instrução, exerceu a
autodefesa técnica após dispensar assistência da Defensoria Pública da União (DPU). Assim,
narrou que desde o início das oitivas, a autoridade coatora demonstrou contrariedade às
perguntas por ele formuladas, por isso o destituiu de sua defesa técnica.
Alegou-se a inobservância do enunciado de Súmula 523 do Supremo Tribunal
Federal (STF), haja vista ter sido a decisão fundamentada em juízo subjetivo sobre eventual
prejuízo à defesa e à instrução do processo, sem qualquer demonstração concreta do fato.
Liminarmente, requereu a cassação do ato de destituição do Impetrante de sua
autodefesa, bem como a suspensão dos atos processuais até julgamento do mérito deste
Mandado de Segurança.
7000532-56.2023.7.00.0000
40001361312 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, foi prestada
nos seguintes termos:
“A referida APM foi instaurada para apurar a prática do crime previsto no art.
215 do CPM (difamação), em tese, cometido por ESLI PAULINO DE BRITO,
servidor civil do HFA, em desfavor do Cel R/1 Ricardo Augusto Ribeiro de
Souza, em 20 de março de 2020, no âmbito daquele Hospital Militar.
[...]
Em 27 de abril de 2023, o Réu foi citado pessoalmente. Na oportunidade,
informou que, apesar de ser Advogado, gostaria de ser patrocinado pela DPU
(APM/evento 19, CERT1).
Na audiência realizada em 05 de junho de 2023, o Acusado foi inicialmente
assistido pela DPU. Todavia, ao término da primeira oitiva, manifestou que
não desejava mais os préstimos da Defensoria Pública e requereu postular em
causa própria. O pleito foi deferido pelo Juízo, sem objeção do MPM
(APM/evento 49, VIDEO1, minutos 20:40 a 21:33; evento 50, ATA1).
Contudo, como se pode observar nos vídeos do ato instrutório, a defesa técnica
realizada pelo Réu foi marcada pela emoção, própria de quem está ligado
sentimentalmente com os fatos. Ocorreram intervenções constantes de caráter
meramente argumentativo nos depoimentos do ofendido, Cel R/1 Ricardo
Augusto Ribeiro de Souza e da testemunha Cel Rosana Leite Trojan, fato que,
no entender deste Juízo, prejudicou o andamento da audiência e a defesa
técnica do impetrante (APM/evento 49, VIDEO1, minutos 21:38 a 39:23;
VÍDEO1 minutos 42:20 a 44:21; VIDEO2, minutos 05:20 a 14:10).
Assim, devido à evidente interferência emotiva do Advogado, demonstrada
desde o início da instrução, o Magistrado, eminente colega Dr. Frederico
Magno de Melo Veras, destituiu o Patrono de sua autorrepresentação, após
diversas advertências para que este se ativesse ao que foi narrado na denúncia
(APM/evento 49, VIDEO2, minutos 12:32 a 16:08).
[...] determinando que o Réu indicasse profissional de sua preferência para
atuar na sua Defesa. Intimado da decisão em 22 de junho de 2023, o Causídico,
irresignado, impetrou o presente writ com vistas a permanecer exercendo a sua
própria Defesa Técnica (APM/eventos 52 e 57).
[...]
Dessa maneira, verifico que a decisão de destituir o impetrante de sua
autorrepresentação visou resguardar o sereno andamento da instrução criminal
e, sobretudo, garantir ao Impetrante uma defesa técnica, livre de motivações
pessoais que pudessem ofuscar o efetivo exercício da ampla defesa e do
contraditório.
Ademais, é papel do Juiz dirigir o processo e zelar pelo cumprimento eficaz dos
princípios constitucionais”
7000532-56.2023.7.00.0000
40001361312 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O eminente Ministro-Presidente, em exercício, na forma do art. 1º, inciso III, da
Lei 11.419, deferiu em parte a medida liminar, para suspender o andamento da APM
7000107-87.2023.7.11.0011, até o julgamento final deste writ.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra do douto
Subprocurador-Geral, Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, opinou pela denegação da ordem.
É o Relatório.
VOTO
O Mandado de Segurança merece conhecimento, uma vez que o exercício da
autodefesa técnica constitui direito líquido e certo, amparável por esse remédio
constitucional.
Mediante análise dos autos, constata-se que o exercício da ampla defesa e do
contraditório, protegidos pela Carta Magna, serão empreendidos de forma segura e
pragmática, por meio de uma representação técnica desvinculada dos laços emotivos que
envolvem o caso concreto da Ação Penal Militar (APM) 7000107-87.2023.7.11.0011.
Em experiência própria como membro do Parquet castrense na 1ª instância da
Justiça Militar, este Ministro pôde verificar que os delitos de calúnia, injúria e difamação
estão normalmente atrelados à forte carga emocional. Assim, a capacidade intelectiva de
discernir uma simples conduta de ambas as partes está envolta por uma série de conjunturas
bem como de sentimentos de injustiça, falta de empatia e raiva, capazes de gerar
interpretações equivocadas da realidade., raiva, sentimento de injustiça e falta de empatia.
O seguinte verbete, preconizado por diversos escritores e pensadores, simboliza
tais delitos: “Nós não visualizamos os eventos como eles são, visualizamos os eventos como
nós somos”.
A Universidade Federal do Paraná publicou um artigo em sua revista que
demonstra a incapacidade ou a subjetividade de diversos operadores do direito em tipificar ou
reconhecer o delito de injúria diante dos casos concretos apresentados da judiciário pátrio.
Dos diversos julgados analisados, cujos nomes das partes e órgãos julgadores foram
alterados, apresento abaixo as porcentagens de correlação entre absolvição/condenação e o
resultado real:
7000532-56.2023.7.00.0000
40001361312 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Adivinhe quem vem para jantar. A Liberdade de Expressão do Ofensor e o subjetivismo do
Julgador na análise dos crimes de injúria. Fábio Carvalho Leite. Ivar Allan Rodriguez
Hannikainen. Flávia Kamenetz Nhuch. Revista da Faculdade de Direito - UFPR, Curitiba,
vol. 61, n. 3, set./dez. 2016, p. 259 –276). Se possível, verificar referência conforme ABNT.
Destacam-se os casos 3 e 6, haja vista que destoaram sobremaneira dos demais
ou apresentaram grande contrariedade entre os participantes da pesquisa. No caso 3, a
porcentagem foi de 49% para condenar e 51% para absolver, diante do julgado real de
absolvição. Já no estudo de número 6, o percentual foi de 97% para absolver, em face de
condenação em 1ª e 2ª instância na Justiça brasileira.
Não se questiona a capacidade técnica do Impetrante em sua própria defesa,
porquanto, em sua Peça inicial, apresentou brilhante argumentação jurídica. Entretanto, os
sentimentos de injustiça por ele eventualmente suportados podem ter influenciado no ânimo e
no pragmatismo lógico de sua tese defensiva.
Ao analisar os vídeos que foram anexados ao evento 49 da APM 7000107-
87.2023.7.11.0011, percebe-se que o MM. Magistrado, Dr. Frederico Magno de Melo Vera,
ora impetrado, foi deveras paciente com o Dr. Esli Paulino de Brito. No decorrer da Sessão de
Instrução Probatória na Ação Penal, todos os pedidos do Impetrante foram concedidos,
primeiro por meio de sua autorrepresentação e depois mediante a decisão favorável em ouvir
a Coronel do Exército Rosana Leite Trojan na qualidade de informante.
No vídeo 1 colacionado à APM 7000107-87.2023.7.11.0011, evento 49, o Dr.
Esli Paulino de Brito, em diversas oportunidades, interrompe o ofendido, Cel Ex Ricardo
Augusto Ribeiro de Souza, e sequer permite a resposta no minuto 31, em claro envolvimento
emocional com a demanda.
Novamente, nesse mesmo vídeo, por volta do minuto 42, em contradita à
testemunha Cel Ex Trojan, o Dr. Esli Paulino de Brito impede a resposta imediata e sua fala
se sobrepõe a dela. O MM. Magistrado defere o pedido defensivo de ouvir a militar como
informante, por eventuais desavenças entre ela e o Acusado no ambiente de trabalho.
7000532-56.2023.7.00.0000
40001361312 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aos 7 minutos do segundo vídeo no evento 49, o Impetrante começa a
argumentar com a Coronel e a justapor a comunicação e razoabilidade de uma sessão de
instrução probatória ordeira, cujos questionamentos centravam-se na especificidade de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), nas normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) e no temor de representantes da categoria profissional ao visitar o
Hospital das Forças Armadas (HFA). Assim, fugiu completamente do aspecto central dos
fatos e dos delitos de difamação examinados na Ação Penal. O Magistrado determinou mais
de uma vez para as perguntas serem direcionadas sobre os eventos do processo.
Ainda, no minuto 10 do mesmo vídeo, a autoridade judiciária perguntou à
Informante se ela estava presente no momento dos fatos delitivos. Todavia, quem respondeu
foi o Impetrante, em desrespeito à oitiva e a toda liturgia exigida no Juízo Castrense.
Aos 14 minutos, o Dr. Esli Paulino de Brito solicitou que se consignasse, em
ata, que ficaria em silêncio e não faria mais perguntas devido ao excesso de interrupções
realizadas pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar. Ou seja, praticamente abandonou a
sua própria defesa por desconhecer o rito de depoimentos da Justiça Militar da União e por
estar envolvido emocionalmente no caso. Ao Juiz, obviamente, não restou outra alternativa a
não ser a de destituir o Impetrante de sua autodefesa técnica.
No que diz respeito ao rito para a inquirição de testemunhas, cabe ao juiz
indeferir as perguntas que não se relacionem com o feito ou contrariem disposição expressa
de lei, além daquelas contrárias à ordem constitucional, na forma do art. 300, caput, do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
A legislação adjetiva castrense ainda preconiza o sistema presidencialista de
inquirição de testemunhas (§ 4º do art. 352; e § 2º do art. 366, ambos do CPPM), em que as
partes devem contestar a testemunha por intermédio do magistrado. Não obstante tal
disposição, muitos juízes em 1ª instância adotam o cross examination do art. 212 do Código
de Processo Penal (CPP) comum, que estabelece perguntas diretas a serem feitas pelas partes,
mas com o dever da autoridade judiciária de inadmitir aquelas que não tiverem relação com a
causa:
“Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à
testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta,
não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já
respondida” (Grifo nosso).
Logo, conforme preconizado pela lei processual, é dever do magistrado
indeferir perguntas das partes. No caso, o Impetrante, ao se aborrecer e praticamente
abandonar a sua defesa pelas interrupções legais e razoáveis de um Juiz Federal da
Justiça Militar, comprova a sua inaptidão em prosseguir com sua autorrepresentação.
Apresento Ementa de Acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que
julgou Mandado de Segurança semelhante, circunstância em que a advogada era esposa do
Réu e, por esse motivo, apresentou evidente envolvimento emocional nas questões
processuais, o que impede uma defesa técnica eficiente, in verbis:
7000532-56.2023.7.00.0000
40001361312 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. DESTITUIÇÃO
COMPULSÓRIA DO ADVOGADO DO RÉU. POSSIBILIDADE.
1. A livre escolha de advogado pelo réu para que patrocine seus interesses em
ação judicial constitui direito líquido e certo apto a ser defendido pela via do
mandado de segurança.
2. No âmbito do processo criminal, cujo objeto está diretamente atrelado a uma
potencial restrição de liberdade do réu, deve o juiz velar com máximo zelo pelo
adequado exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não
obstante, o exercício de todo e qualquer direito, inclusive o de defesa, deve ser
feito dentro dos limites da lei e da razoabilidade, matéria que pode (e deve) ser
objeto de apreciação do Juízo.
3. O claro e manifesto abuso do direito de defesa, objetivamente identificado
através de número infindável de intervenções repetitivas, ofensivas,
inoportunas e sem embasamento jurídico mínimo, autoriza o magistrado a
adotar a medida extrema representada pela destituição compulsória do
advogado do réu que assim atua.” (TRF4, Mandado de Segurança 5021815-
57.2016.4.04.0000/PR, 8ª Turma, Rel. Des. Nivaldo Brunoni, julgado em
3.8.2016).
O aspecto emocional para a prejudicialidade defensiva é tão facilmente
verificado que, na Petição Inicial do Mandado de Segurança, o Dr. Esli Paulino de Brito
descreveu a conduta do Magistrado ao destituí-lo do exercício de sua defesa própria da
seguinte formam, em texto caixa alta:
“BATENDO O PÉ, COM FORÇA, NO TABLADO - como se fosse um militar
batendo com o seu coturno; E NA FRENTE DA INFORMANTE e dos demais
presentes na sala - uma humilhação pública imposta propositalmente ao
impetrante.”
Por meio da análise do vídeo da citada audiência, não se percebe qualquer
atitude hostil por parte do Juiz Federal. Pelo contrário, a autoridade judiciária agiu com
parcimônia e serenidade, explicando a situação ao advogado Réu, in verbis:
“[...] a linha que o senhor está seguindo na sua própria defesa, é uma linha
denegativa ao senhor, então vou destituir, se o senhor quiser pode recorrer [...],
mas eu estou vendo que o senhor está perdido nas perguntas que está fazendo,
que o senhor está formulando.”
Assim, observo os seguintes fatos prejudiciais ao Impetrante na
autorrepresentação: i) sobreposição de fala, por parte do Dr. Esli Paulino de Brito, com
relação às respostas do Ofendido e da Informante; ii) resposta direta ao Magistrado no lugar
da Informante; iii) excesso de perguntas desvinculadas do fato delitivo a ser provado nos
autos; iv) abandono da própria defesa ao se irritar diante das necessárias interrupções
efetuadas pelo Juiz Federal; v) desconhecimento do rito procedimental na oitiva de
testemunhas, conforme o CPPM; vi) Petição Inicial de Mandado de Segurança desconectada
7000532-56.2023.7.00.0000
40001361312 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da realidade ao visualizar condutas hostis do Magistrado; vii) por fim, sentimentos de
injustiça e desavenças pessoais no ambiente de trabalho, o que impede o estreito raciocínio
para uma defesa justa.
Devo ressaltar a razoabilidade da Decisão efetuada pelo MM. Magistrado a
quo. Inicialmente, o referido princípio foi preconizado na cláusula 39 da Magna Carta Inglesa
de 1215 e melhor desenvolvido na Corte Suprema Norte-Americana, pela máxima do devido
processo legal substantivo (due processo of law).
O teste de racionalidade (rationality test) demonstra que a medida adotada
configura um meio racional e legítimo a fim de promover tanto as garantias constitucionais
quanto os interesses sociais. Ademais, pode ser verificado sob três prismas: teste o de base
racional; teste o de escrutínio intermediário; e teste o de escrutínio estrito ou rigoroso. (Legal
Information Institute. Disponível em: https://www.law.cornell.edu/wex/rational_basis_test.
Acesso em 5 dez. 2023).
Os testes de escrutínio somente são considerados válidos diante de restrição dos
direitos fundamentais, em casos muito específicos e profundos de discriminação, saúde
pública, defesa nacional, raça, origem e religião.
No caso, uma conexão racional entre o meio adotado e o fim almejado é
suficiente para se avaliar a legitimidade da decisão. Desse modo, entende-se que a ampla
defesa e o contraditório estarão melhor resguardados por um terceiro advogado imparcial sob
a gestão do Impetrante, o qual poderá direcionar suas perquirições e ambições acerca da Ação
Penal.
Há cristalino prejuízo na manutenção da autorrepresentação do Dr. Esli Paulino
de Brito, haja vista que a continuidade dessa somente irá tumultuar o feito com questões
diversas não pertinentes ao caso concreto. O Impetrante está obviamente afetado por
sentimentos de injustiça e perseguição por ele eventualmente suportados.
Chega-se à mesma conclusão quando se adota o critério da adequação pela
máxima da proporcionalidade. Ou seja, os meios empregados devem ser aptos para, pelo
menos, contribuir para o atingimento dos referidos fins. No caso, a ampla defesa e o
contraditório serão reforçados por um defensor técnico, cuja expertise, aliada à desvinculação
emocional e poder diretivo do Impetrante, poderá trazer resultado favorável não só ao
andamento processual, mas também à própria pretensão absolutória. (Souza Neto, Cláudio
Pereira; Sarmento, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e métodos de trabalho.
Belo Horizonte: Fórum. 2012).
Observa-se, assim, que inexiste colisão ou violação de dogmas constitucionais.
O devido processo legal, a liturgia do rito processual, bem como a ampla defesa e o
contraditório serão melhor resguardados ao se designar advogado desvinculado do aspecto
emocional constante dos autos.
Por outro lado, a autodefesa técnica não é um direito absoluto. O direito ao
devido processo legal que deve ser pleno, o qual será garantido na defesa por um advogado
constituído ou pela combativa Defensoria Pública da União (DPU).
7000532-56.2023.7.00.0000
40001361312 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte Castrense, inclusive, já denegou ordem em Mandado de Segurança
para manter a suspensão do exercício de advocacia imposta por Decisão a quo, verificada a
prática de crimes no exercício da nobre função. No caso, houve colisão de preceitos
fundamentais do direito ao trabalho e à dignidade humana diante da garantia da ordem
pública e da segurança da sociedade, in verbis:
“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR DE
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. PROVIDÊNCIA ADOTADA
PELO JUÍZO A QUO BEM FUNDAMENTADA EM RAZÕES DE FATO E DE
DIREITO. AUSÊNCIA DE CONFRONTO DA DECISÃO VERGASTADA COM
OUTRAS ANTERIORMENTE TOMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR COM RELAÇÃO AO IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA
A PRECEITOS E/OU PRINCPIPIOS CONSTITUCIONAIS NA ESPÉCIE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. A medida de suspensão do exercício da advocacia
não é matéria estranha à órbita penal, não constituindo, destarte, providência
de competência exclusiva da Ordem dos Advogados do Brasil. [...]. A medida
cautelar que agora lhe foi imposta não ofende qualquer princípio
constitucional ou acordo de qualquer natureza firmado pelo Estado
Brasileiro. Conforme é de sabença ampla e consoante firmemente
consagrado na jurisprudência pátria, não há princípios ou preceitos
constitucionais que, de per si, sejam absolutos, de modo que os aventados pelo
Impetrante - notadamente os que tratam do direito ao trabalho e da dignidade
humana - devem ser sopesados sempre de forma harmônica com outros,
igualmente de valor constitucional, que têm por objeto a garantia da ordem
pública, da segurança da sociedade, da igualdade entre os cidadãos e da
própria Justiça. Denegação do Mandado de Segurança. Por maioria.” (STM.
Mandado de Segurança 7000828-54.2018.7.00.0000, Rel. Min. Luis Carlos
Gomes Mattos, julgamento em 6.8.2019, DJe de 4.9.2019)
Neste Mandamus, inexiste qualquer conflito entre direitos fundamentais, mas
sim ampliação do devido processo legal ao se constituir uma defesa técnica e imparcial.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e denegar a ordem do Mandado de
Segurança, cassando, em consequência, a liminar anteriormente concedida.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001361312v16 e do
código CRC dc5694be.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 18/12/2024, às 10:24:29
7000532-56.2023.7.00.0000
40001361312 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000532-56.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: ESLI PAULINO DE BRITO
ADVOGADO(A): ESLI PAULINO DE BRITO (OAB DF066301)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM - BRASÍLIA
VOTO VENCIDO
Votei vencida, divergindo de meus eminentes pares, por entender ser o caso de
concessão da Segurança para cassar os efeitos da Decisão de destituição da autodefesa
proferida nos autos da APM nº 7000107-87.2023.7.11.0011, pelos motivos que passo a
expor.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo
advogado ESLI PAULINO DE BRITO, contra ato do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da
União, Dr. FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS, que destituiu o ora impetrante de sua
própria defesa.
Informou
o
impetrante
figurar
como
réu
na APM
nº
7000107-
87.2023.7.11.0011, em que se apura a suposta prática do crime previsto no art. 215, c/c o art.
9º, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal Militar, por duas vezes.
Narrou estar a ação penal militar na fase de instrução, com a primeira assentada
em 5 de junho de 2023, tendo ele exercido a autodefesa técnica após dispensar assistência da
Defensoria Pública.
Declarou que, desde o início das oitivas, a autoridade coatora demonstrara
contrariedade às perguntas por ele formuladas, sendo certo que diversas vezes fora ameaçado
de ser destituído da própria defesa.
Aduziu que sua atuação teria desagradado à autoridade apontada como coatora,
o que provocara sua destituição sob alegação de preservação do interesse defensivo.
Afirmou que, ao assim agir, a autoridade coatora teria violado seu direito
líquido e certo à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como
ao contraditório, à autodefesa técnica e ao sistema acusatório.
De igual forma, alegou inobservância da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal
Federal, haja vista ter sido a decisão fundamentada em juízo subjetivo sobre eventual
prejuízo à defesa e à instrução do processo, sem qualquer demonstração concreta do fato.
Informou não possuir recurso financeiro para contratação de advogado
particular e não ter interesse na representação pela Defensoria Pública.
Pleiteou, liminarmente, a cassação do ato de destituição do impetrante da
autodefesa, bem como a suspensão dos atos processuais até julgamento do mérito deste
Mandado de Segurança. No mérito, pediu a confirmação da liminar.
7000532-56.2023.7.00.0000
40001367084 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O mandado de segurança pressupõe lesão ou ameaça concreta a direito líquido e
certo do impetrante, ou seja, o direito deve se apresentar manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Caso, no
momento da impetração, não se vislumbre situação concreta de violação ou ameaça a direito
líquido e certo, não há lugar para a concessão da segurança. Nessa esteira, colho do escólio
de Hely Lopes Meirelles, o seguinte:
“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se
apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido
nem certo, para fins de segurança” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de
Segurança. 27ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 36-37).
Com efeito, na hipótese sob exame, o alegado direito líquido e certo do
impetrante mostrou-se manifesto no ato da impetração, o que permite o manejo do
mandamus, o qual deve ser conhecido.
O caso é de concessão da segurança.
O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal assegura, aos acusados em geral, a
defesa técnica e a autodefesa. Esta representa a garantia de defender-se pessoalmente e,
portanto, de fazer-se presente no julgamento.
A autodefesa é exercida pelo próprio réu. Já a defesa técnica “é aquela exercida
por ‘profissional da advocacia, dotado de capacidade postulatória, seja ele advogado
constituído, nomeado, ou defensor público. Para ser ampla, como impõe a Constituição
Federal, apresenta-se no processo como defesa necessária, indeclinável, plena e efetiva, não
sendo possível que alguém seja processado sem que possua defensor”.
1
A autodefesa, também chamada de defesa material ou genérica, exerce-se por
meio de atuação do acusado, especialmente no ato do interrogatório, quando oferece sua
versão sobre os fatos, invoca o direito ao silêncio, ou ainda, quando, por si só, solicita
produção de provas, traz meio de convicção, requer participação em diligências e acompanha
atos de instrução.
Autodefesa e defesa técnica operam em conjunto, em relação de diversidade e
complementaridade, adotando uma ou duas vias: a defesa negativa ou indireta, que se limita à
contestação dos fatos, ou defesa positiva ou direta, calcada em alegação e prova da inocência.
Para atender à garantia constitucional, a defesa deve ser assegurada mediante
conjugação dos ônus da autodefesa e da defesa técnica.
A parte impetrante alega que o processo padece de violação ao princípio da
ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como ao contraditório,
à autodefesa técnica e ao sistema acusatório.
No caso, verifica-se a peculiar situação em que o próprio acusado realiza a sua
defesa técnica. Ter-se-ia, portanto, a junção das duas defesas.
7000532-56.2023.7.00.0000
40001367084 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ampla defesa, prevista no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é a
simbiose entre a defesa técnica e a autodefesa do acusado. A primeira surge indeclinável,
considerado o art. 8º, item 2, alínea “e”, do Pacto de São José da Costa Rica, segundo o qual
o réu possui “direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo
Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se [...] não se defender ele
próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei”.
Não assegurar ao acusado a defesa mostra-se causa de nulidade absoluta do
processo, consubstanciando prejuízo ínsito e insanável, conforme revela o Código de
Processo Penal Militar no art. 500, III, “i”, combinado com o art. 499, caput. O Supremo
possui entendimento sumulado nesse sentido, versando o verbete nº 523 que, “no processo
penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se
houver prova de prejuízo para o réu”.
A autodefesa, como já dito, representa a garantia de defender-se pessoalmente e,
portanto, de fazer-se presente no julgamento. O item 1 do art. 8º da Convenção Americana de
Direitos Humanos preconiza que “toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente [...]
por um tribunal competente, independente e imparcial”. O artigo 14, item 1, do Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos, adotado pela Organização das Nações Unidas –
ONU, reproduz o citado preceito, reforçando, na alínea “d” do item 3, o direito do acusado de
“estar presente no julgamento e defender-se pessoalmente ou por intermédio de defensor de
sua escolha”.
Não há, nos autos, prova da falta de intimação do impetrante para a prática de
ato do processo, nem tampouco, de desídia, descuido ou abandono da causa. Ao contrário, da
análise dos documentos acostados aos autos, notório que o réu compareceu a todos os atos
indispensáveis à formação e instrução do processo.
O cerceamento de defesa se dá quando há uma limitação na produção de provas
de uma das partes, que acaba por prejudicá-la em relação ao seu objetivo processual.
Qualquer obstáculo que impeça uma das partes de defender-se da forma legalmente permitida
gera cerceamento de defesa, causando a nulidade do ato e dos que se seguirem, por violar o
princípio constitucional do devido processo legal.
O Supremo Tribunal Federal entende que:
“[...] A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente
vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas
leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o
processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como
instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal
condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa,
antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que
dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de
proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que
sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se
instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros
ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo
tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua
7000532-56.2023.7.00.0000
40001367084 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do
contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério
Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de
inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A
cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal
condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual [...]” (HC
73.338/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).
Vale dizer, não se admite que um juiz destitua um advogado, uma vez que não
concorde com sua linha de atuação. Sim, pois a Constituição Federal assegura aos litigantes e
aos acusados em geral o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente o
direito de peticionar, questionar e recorrer de atos do poder estatal, entre eles, os de caráter
jurisdicional (Art. 5°, LV).
Ademais, o profissional da advocacia foi elevado pela CF à condição de agente
indispensável à administração da justiça, garantindo-lhe a inviolabilidade de seus atos e
manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, verbis:
“Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites
da lei.”
Por sua vez, o art. 2° da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) considera a
atividade do advogado uma função social, equiparada a um verdadeiro serviço público,
mediante o qual contribui para a formulação do convencimento do julgador, enquanto o art.
6º afirma que “não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e
membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito
recíprocos”.
Em seu artigo 31, referido Estatuto assim prevê:
“Art. 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de
respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia.
§ 1º O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em
qualquer circunstância.
§ 2º Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem
de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da
profissão.”
Esclareça-se, por oportuno, que o Estatuto da OAB também prevê quais atos
praticados pelo advogado constituem infração disciplinar e a consequência dessas práticas,
sendo certo não haver falar em sua destituição.
No mais, pacífico o entendimento da Suprema Corte de que “o réu tem o direito
de escolher o seu próprio defensor. Essa liberdade de escolha traduz, no plano da persecutio
criminis, específica projeção do postulado da amplitude de defesa proclamado pela
Constituição” (HC 92091/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
7000532-56.2023.7.00.0000
40001367084 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme análise de documentos colacionados aos autos, foram produzidos
diversos atos processuais, bem como todas as provas necessárias ao deslinde do feito,
realizando-se, inclusive, audiência de instrução.
Na verdade, o que se nota claramente (evento 49, vídeo 2, da APM) é a
insatisfação do Juiz de 1ª instância com a forma de condução da defesa pelo ora impetrante,
travestida de preocupação genérica para com seu pleno exercício, o que, por si só, não
configura prejuízo apto a resultar na inobservância do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, caso a autoridade apontada como coatora entendesse que as
intervenções promovidas em audiência pelo impetrante, bem como sua postura, estivessem a
prejudicar o bom andamento do processo, poderia ter lançado mão de outras medidas em
direito admitidas de forma a garantir o efetivo cumprimento de todos os atos processuais.
Não custa advertir, por oportuno, analisada a função defensiva sob uma
perspectiva ampla, que o direito à autodefesa, além de traduzir expressão concreta do próprio
direito de defesa, também se encontra legitimado em convenções internacionais que
proclamam a essencialidade dessa franquia processual, que compõe o próprio estatuto
constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que
amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal.
À guisa de ilustração, analisemos o seguinte julgado proferido por esta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DPU. CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO
PASSIVA. ARTS. 305 E 308 DO CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS:
INCOMPETÊNCIA DA JMU E AFRONTA AO JUIZ NATURAL. REJEITADAS.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO: NULIDADE DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA QUE IGNORA
PLEITOS DA DEFESA QUE BUSCAM A DECLARAÇÃO DA NULIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
EM
SUA
INTEGRALIDADE.
INOBSERVÂNCIA DE DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
A INDICAR A NECESSIDADE DA ANÁLISE DA HIGIDEZ DO FEITO.
ACOLHIMENTO. MAIORIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO: PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OBSERVÂNCIA DA VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE REPRIMENDA
ESTABELECIDA POR SENTENÇA CONDENATÓRIA NULA DE QUE
SOMENTE A DEFESA TENHA RECORRIDO. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO
DE
MARCO
INTERRUPTIVO.
PRESCRIÇÃO
VERIFICADA.
UNANIMIDADE. 1. É de competência da Justiça Militar da União o
processamento e o julgamento dos feitos que apurem o cometimento de crime
de corrupção passiva, praticado, em tese, por militares da ativa, em razão de
suas funções, em coautoria com civil, no seio de Organização Militar.
Preliminar rejeitada. Unanimidade. 2. Carece de fundamentação e, portanto, é
nula a sentença que ignora tese defensiva capaz de, em princípio, infirmar a
conclusão condenatória a que chegou o Conselho sentenciante. No caso
concreto, o defeito do título judicial ganha maior relevo frente à constatação
de ter o Juízo a quo inobservado decisões desta Corte Castrense, transitadas
em julgado, que determinavam a submissão da questão ao crivo judicial.
Preliminar acolhida. Maioria. 3. Anulada sentença de que somente a defesa
7000532-56.2023.7.00.0000
40001367084 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tenha recorrido, sobrevém a vedação da reformatio in pejus indireta, segundo a
qual eventual novo julgamento do feito estará adstrito aos parâmetros que,
prejudiciais ao acusado, foram adrede estabelecidos, de forma a evitar que a
situação do jurisdicionado seja, por via reflexa, agravada em razão de seu
próprio recurso. 4. Nesse contexto, a razoabilidade proíbe que o cálculo do
prazo prescricional tenha por base a reprimenda cominada genericamente pelo
tipo penal, uma vez que, nem mesmo virtualmente, seu patamar máximo poderá
ser alcançado, fazendo-se forçosa a substituição dessa baliza pelo reproche
imposto no primeiro provimento judicial, passando esse a constituir, para o
caso, nova raia superior do preceito secundário atribuída à infração penal. 5.
Invalidado o provimento judicial de piso, suprime-se o marco de interrupção
por ele representado, motivo pelo qual o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe sempre que constatado,
entre o recebimento da denúncia e a data da invalidação, lapso temporal
superior ao prazo prescricional correspondente à sanção revogada. 6.
Competência firmada em favor da JMU. Unanimidade. Sentença anulada por
ausência de fundamentação. Maioria. Prescrição declarada de ofício.
Unanimidade. (STM - Ap 0000070-72.2011.7.02.0102, Relator Ministro
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. DJe 9/5/2018.) (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 0000070-72.2011.7.02.0102. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 17/04/2018, Data de Publicação:
09/05/2018) (grifos nossos).
Ou seja, este Superior Tribunal Miliar, em 2018, reconheceu um erro cometido
pelo Juízo de Primeira Instância, que deixou de analisar alegação de ilicitude do conjunto
probatório levantada pela Defesa e resultou na nulidade da sentença condenatória pelo uso de
provas ilícitas, mas, nem por isso, determinou a destituição do magistrado de suas funções
jurisdicionais.
Assim, conforme se depreende do citado jugado, aferir a capacidade técnica do
advogado constituído pelo réu configura ato revestido de subjetividade. Tal matéria, aliás, diz
respeito mais ao seu constituinte do que ao juízo processante, sendo certo que a destituição
do defensor constitui medida drástica que demanda a máxima cautela, não sendo plausível,
pois, a destituição daquele que advoga em causa própria. Ademais, não se vislumbra a
possibilidade de obrigar a parte a acatar defensor a ser nomeado pelo juízo, contra sua
vontade.
Observe-se que o STF, em meados dos anos 50, ainda sob a égide da
Constituição de 1946, entendeu possível a destituição de advogado de defesa “em face do
procedimento recalcitrante e desrespeitoso para com o Tribunal” (Conselho de Justiça da
Polícia Militar). Confira-se:
“Não constitui constrangimento ilegal para o réu a destituição do seu advogado em face do
procedimento recalcitrante e desrespeitoso para com o Tribunal; essa destituição impõe-se na
defesa e resguardo da Justiça, da ordem e regularidade dos processos” (RHC 33.842/DF, Rel.
Min. Edgard Costa).
No entanto, no caso, não se verifica ato desrespeitoso ao poder Judiciário, sendo
certo que a jurisprudência daquela Corte se firmou no sentido de que o desrespeito ao direito
de o réu escolher seu defensor viola os postulados do contraditório e da ampla defesa. Veja-
7000532-56.2023.7.00.0000
40001367084 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se:
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NULIDADE ABSOLUTA.
DIREITO DO RÉU DE ESCOLHER SEU DEFENSOR. INOBSERVÂNCIA.
FLAGRANTE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM CONCEDIDA. I – A
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a não observância do
direito do réu de escolher seu defensor viola os postulados do contraditório e
da ampla defesa. Precedentes. II – A ausência de intimação da Defensoria
Pública da União, in casu, gerou a nulidade absoluta dos atos subsequentes,
em razão do prejuízo manifesto que adveio para a paciente. III - Na hipótese, o
trânsito em julgado da condenação não constitui óbice formal ao ajuizamento
do habeas corpus, haja vista o flagrante cerceamento de defesa experimentado
pela paciente. IV – Ordem concedida para afastar o trânsito em julgado da
condenação e determinar que a Defensoria Pública da União seja intimada
para apresentar as contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério
Público” (HC 111.532, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/08/2021).
Cumpre assinalar que o defensor tem liberdade de atuação para decidir pela
estratégia processual que considere mais benéfica ao acusado – no caso, a si mesmo -, afinal,
em matéria de defesa processual, até mesmo a ausência de pedido de absolvição pode ser
vista como a estratégia mais recomendável, visando, por exemplo, o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, 'd', do CP).
Assim, apenas para uma reflexão final, tendo em vista a paridade de armas a ser
observada no processo penal, indaga-se: poderia um magistrado destituir um membro do
Ministério Público que, em sua opinião, não esteja desempenhando bem a sua função
acusatória?
Ao contrário do alegado pela autoridade coatora, esta impetração por si só
comprova o pleno exercício do direito de defesa, o que bastaria para a concessão da
segurança. Nesse sentido o julgamento do Recurso Ordinário interposto contra decisão
proferida em Mandado de Segurança, pelo Supremo Tribunal Federal:
“Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito
Administrativo e Processual Civil. Processo administrativo disciplinar. 3.
Alegações de incompetência da autoridade julgadora, de violação da Súmula
Vinculante 10 e de declaração de inconstitucionalidade transversa pela decisão
agravada. Inocorrência. Aplicação do Decreto 3.035/1999. Vedação do art. 4º,
inciso IV, da Lei Complementar 73/1993. Hipótese de paralisação dos efeitos
de dispositivo legal em razão de decreto expedido pelo Chefe do Poder
Executivo, com fundamento no art. 84, parágrafo único, da Constituição
Federal. Autorização constitucional de delegação da competência privativa do
Chefe do Poder Executivo para aplicar pena de demissão a servidor público.
Precedentes. 4. Alegação de prescrição da pretensão sancionatória
administrativa. Infrações disciplinares capituladas como ilícitos penais (art.
142, § 2º, da Lei 8.112/1990). Aplicação dos prazos prescricionais penais.
7000532-56.2023.7.00.0000
40001367084 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Precedentes. 5. Suscitada violação ao princípio da não surpresa. Inocorrência.
Amplo debate dos fatos pelas partes. Presunção iure et de iure de conhecimento
geral da lei. 6. Alegação de impedimento e suspeição do presidente da
Comissão processante pelo fato de ter integrado outra comissão e possuir
conhecimento prévio sobre os fatos apurados. Ausência de manifestação sobre
o mérito do processo objeto do mandamus. Inexistência de amizade íntima ou
inimizade notória com algum dos interessados ou com cônjuge, companheiro e
parentes até o terceiro grau do investigado. Inocorrência das hipóteses de
impedimento ou suspeição. Precedentes. 7. Transição de provas de um processo
para outro. Aproveitamento de provas legitimamente produzidas em outro
processo. Viabilidade. Inocorrência de nulidade. 8. Alegações de cerceamento
de defesa por não ter sido produzida prova requerida pelo acusado. Violação
do contraditório e da ampla defesa. Inocorrência. Prejuízo à defesa não
demonstrado. 9. Alegações de desproporcionalidade da pena aplicada e de
inadequação na subsunção dos fatos aos tipos infracionais. Necessidade de
reexame fático-probatório. Descabimento na via estreita do mandado de
segurança. 10. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 11.
Agravo regimental desprovido.” (RMS 35383 AgR, Relator(a): GILMAR
MENDES,
Segunda
Turma,
julgado
em
28-06-2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-170, DIVULG 05-08-2019, PUBLIC 06-08-2019) (grifos
nossos)
“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recorrente condenado à pena de 7
anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime
previsto no art. 3º, II, da Lei 8.137/90. 3. Recurso em habeas corpus interposto
por leigo que também impetrou o writ. Possibilidade. Precedentes. 4.
Indeferimento de diligências na fase do art. 499 do CPP. Ausência de
demonstração do efetivo prejuízo. Não ocorrência de cerceamento de
defesa. Precedentes. 5. O tipo penal do art. 3º, II, da Lei 8.137/90 descreve
crime de mão própria praticado por funcionário público, mas não exige que o
servidor tenha a atribuição específica de lançamento tributário. Subsunção da
conduta ao tipo penal imputado. 6. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC
108822, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-02-
2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-
03-2013) (grifos nossos)
Nota-se, pois, clara a posição da Suprema Corte ao analisar eventual Recurso
Ordinário a ser interposto pelo impetrante em caso de negativa da presente ordem.
O ato impugnado configura, portanto, violação a direito líquido e certo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de conceder a segurança para
cassar os efeitos da Decisão de destituição da autodefesa proferida nos autos da APM nº
7000107-87.2023.7.11.0011.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001367084v3 e do código
CRC b75e69d2.
7000532-56.2023.7.00.0000
40001367084 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 6/12/2024, às 20:32:54
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 2ª ed. Salvador: Juspodvim, 2017, p. 488.
7000532-56.2023.7.00.0000
40001367084 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000532-56.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: ESLI PAULINO DE BRITO
ADVOGADO(A): ESLI PAULINO DE BRITO (OAB DF066301)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM - BRASÍLIA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
e, por maioria, para denegar a ordem em Mandado de Segurança, cassando, em consequência,
a liminar anteriormente concedida, nos termos do Voto-Vista condutor do acórdão, proferido
pelo Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em causa própria pelo Advogado
Dr. ESLI PAULINO DE BRITO, OAB/DF 066.301, contra a decisão, de 11 de junho de
2023, proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar, que o destituiu da função de Advogado de sua própria defesa, nos autos da
Ação Penal n° 7000107-87.2023.7.11.0011, em que figura como acusado.
O Magistrado de primeira instância apontou, como fundamento da decisão, o
fato de que o impetrante, enquanto advogado, estava prejudicando a sua defesa, com
intervenções inoportunas, questionamentos repetitivos e alheios aos fatos que interferiram no
andamento da instrução processual.
Afirmou que a postura do impetrante, demonstrada em Juízo, é incompatível
com o regular exercício do direito de defesa, que deve ser praticado racionalmente,
isento de manifestações ofuscadas pela emoção, para que não repercuta de forma negativa
para o próprio réu.
1. Razões de decidir.
É sabido que a ação constitucional do Mandado de Segurança está prevista no
art. 5º, LXIX, da CF, e visa proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.
Observa-se, também, que a Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso
LV, assegura aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos inerentes, incluindo a defesa técnica, direito de ser acompanhado por um advogado,
durante toda a instrução processual.
No mesmo sentido, a Constituição Federal aduz, no art. 133, que o advogado
é indispensável à administração da justiça, garantindo-lhe a inviolabilidade de seus atos e
manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.
7000532-56.2023.7.00.0000
40001367132 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto
da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), prevê o seguinte:
Art. 2º O advogado é indispensável à administração da justiça.
§ 1º No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social.
§ 2º No processo judicial, o advogado contribui, na postulação de decisão favorável ao seu
constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem múnus público.
§ 2º-A. No processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão
favorável ao seu constituinte, e os seus atos constituem múnus público. (Incluído pela Lei nº
14.365, de 2022)
§ 3º No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos
limites desta lei.
O advogado possui como competência técnico-formal a capacidade
postulatória, atributo indispensável para a defesa dos direitos da parte perante o Estado-Juiz.
Tal competência abarca a possibilidade de o profissional advogar em causa própria, ou seja,
ser parte e seu próprio representante legal no mesmo processo judicial.
O Código de Processo Civil, no art. 103 e em seu parágrafo único, traz a
seguinte previsão:
CPC. Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil.
Parágrafo único: É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.
Contudo, tal permissão não lhe confere prerrogativas suplementares, pois deve
observar as formalidades e as determinações previstas nas leis em geral e, principalmente, no
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
Nesse sentido, o Estatuto dos Advogados estabelece limites para a atuação do
advogado e descreve comandos relacionados à sua postura ética e às infrações disciplinares a
que se sujeita, nos seguintes termos:
Art. 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que
contribua para o prestígio da classe e da advocacia.
[...] Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com
dolo ou culpa.
Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de
Ética e Disciplina.
Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a
comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o
dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos
disciplinares.
Art. 34. Constitui infração disciplinar:
7000532-56.2023.7.00.0000
40001367132 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] IX - prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio;
X - acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que
funcione;
[...]XXIV - incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional; [...]
Sobre o tema, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-
CRIME. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL.
OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. MATÉRIA NÃO
EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT
NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do entendimento
consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida
excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da
atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de
indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 3. Embora não se admita a
instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo
probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate.
De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação,
termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a
carência de justa causa para o exercício da ação penal. 4. No caso em exame, não há falar em
ausência de justa causa para a persecução penal, ante a suposta atipicidade da conduta, um
vez que, consoante a exordial acusatória, o paciente teria dado causa à instauração de
procedimentos administrativos em desfavor de dois delegados por prevaricação, embora os
elementos descritos e circunstanciados na peça ministerial indicasse que soubesse ser
inocentes as vítimas das imputadas práticas delitivas. 5. O "ordenamento jurídico garante ao
advogado imunidade material, como prerrogativa profissional, em face da essencialidade
que assume o exercício da advocacia. A Constituição Federal erigiu a advocacia à condição
jurídica de instituição essencial à atividade jurisdicional do Estado, de órgão imprescindível
à formação do Poder Judiciário e, também, de instrumento indispensável à tutela das
liberdades públicas (art. 133 da CF)". Contudo, "A inviolabilidade do advogado, prevista no
art. 133 da Constituição Federal, não é absoluta, já que pressupõe o exercício regular e
legítimo de sua atividade profissional, que se revela incompatível com práticas abusivas ou
atentatórias à dignidade da profissão ou às normas ético-jurídicas que lhe regem o
exercício" (RHC 44.930/RR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
DJe 07/10/2014). 6. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive
em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de
instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. 7. Hipótese
em que a aventada ofensa ao princípio do promotor natural não foi examinada pelo Tribunal
de origem, inviabilizando sua apreciação por esta Corte Superior, sob pena de indevida
supressão de instância. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 462.735/CE, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 12/9/2019.) (grifo nosso.)
Analisando-se detidamente os vídeos da audiência que corroboram o conteúdo
da decisão impugnada, verifica-se que a atuação do advogado não foi a mais acertada.
A título de exemplo, na oportunidade de formular perguntas ao Ofendido Cel
R/1 RICARDO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA, além do impetrante não ter sido claro e
objetivo quanto ao ponto que merecia elucidação, quando aquele começava a falar, o
7000532-56.2023.7.00.0000
40001367132 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

advogado interrompia seu depoimento, impedindo a conclusão das respostas.
Em outra inquirição, no momento em que o magistrado tomava o compromisso
da testemunha Cel ROSANA LEITE TROJAN, o impetrante, alegando problemas pessoais
com a militar, requereu que sua oitiva fosse feita na qualidade de informante, demonstrando
que os sentimentos pessoais do advogado estavam, de fato, influenciando as boas técnicas
defensivas, já que é sabida a vantajosidade para a Defesa dos depoimentos compromissados.
Na sequência, ao dirigir perguntas à Informante, o Impetrante fez
questionamentos alheios aos fatos, tais como sobre reuniões administrativas pretéritas,
especificidades de regras da ANVISA, tipos de equipamentos de segurança sanitária, ou seja,
fujindo aos objetivos da instrução processual.
Nesse ínterim, o magistrado, além de advertí-lo a mudar de comportamento,
esclareceu que se entendesse que a defesa técnica realizada pelo próprio réu lhe estivesse
sendo prejudicial, poderia destituí-lo.
Por fim, mais desastrosa ainda foi a declaração expressa feita ao magistrado
pelo impetrante de que, na qualidade de advogado, permaneceria em silêncio durante os
debates da audiência, ocasião em que o princípio da oralidade deve prevalecer ( processo
7000107-87.2023.7.11.0011/DF, evento 49, VIDEO2 ).
Ora, como a instrução processual poderia ocorrer de forma a garantir a
plenitude do contraditório e da ampla defesa se, no momento em que as teses defensivas
seriam expostas, com vista ao esclarecimento dos fatos, o advogado opta por silenciar-se?
Sobre essa questão, seguem os argumentos do Ministério Público Militar:
É incontestável que a alegação de um advogado de se manter silente em um processo penal,
em virtude de advertências sofridas por um Juiz, durante a instrução criminal, evidencia,
claramente, um prejuízo para a defesa do réu, ainda que seja no exercício da autodefesa.
Não se pode olvidar que o advogado que atua na área criminal dispõe de vários instrumentos
jurídicos para utilizar, caso entenda que houve cerceamento da defesa do réu ou qualquer ato
do juiz que considere ato tumultuário. Com efeito, no processo penal a defesa tem que ser
ativa, sob pena de nulidade. Exercer uma defesa inerte, como salientou que faria o
advogado/impetrante, ao declarar que se manteria em silêncio, durante o decorrer do
processo, significa, na prática, ausência de defesa, ainda que em causa própria. Tal
proceder enseja, por parte do juiz, o qual incumbe prover a
regularidade do processo e manter a ordem no curso dos atos processuais, tomada de
medida extrema, como, por exemplo, a destituição do advogado de defesa.
A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal autoriza tal procedimento por parte do julgador.
Por fim, ressalte-se que, ao nosso aviso, equivale a renúncia do mandato, a conduta de um
advogado que, independentemente de qualquer razão, opta em se manter em silêncio
durante os atos processuais de um processo penal, que tem, como uma de suas
características, a oralidade.
Dessa forma, verifica-se que as intervenções influenciadas pela emoção e,
provavelmente, derivadas de motivações pessoais fizeram com que o advogado tumultuasse a
regular instrução processual, inviabilizando a defesa técnica objetiva por ausência deliberada
do contraditório, conduta que não encontra guarida no ordenamento jurídico.
7000532-56.2023.7.00.0000
40001367132 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Rregistre-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa devem ser
assegurados de modo a não caracterizar abusos por parte da própria defesa, que também
deve observar os princípios da boa-fé, da lealdade processual, da celeridade e da duração
razoável do processo.
Assim, a decisão de afastar o advogado de sua defesa própria é medida acertada
e que resguarda seus direitos enquanto réu.
Especificamente sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LAVAGEM DE CAPITAIS.
IMPETRAÇÃO
CONTRA
DECISÃO
JUDICIAL.
DESTITUIÇÃO
DE
ADVOGADA
CONSTITUÍDA. ATUAÇÃO TUMULTUÁRIA. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA DO RÉU E AO
REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RECURSO
IMPROVIDO. 1. Tendo em vista a finalidade instrumental do processo, que não pode ser
concebido como um fim em si mesmo, senão como uma ferramenta para a concretização de
um direito material, é dever do magistrado zelar pelo seu regular andamento, de forma a
coibir abusos e garantir o efetivo exercício dos postulados da ampla defesa e do
contraditório. 2. Na espécie, a medida excepcional e extrema de destituição da advogada do
patrocínio de seu constituinte só foi adotada pelo juízo primevo quando vislumbrada a
ocorrência de efetivo prejuízo à defesa e teve por escopo garantir o regular andamento do
feito, considerando todas as condutas da causídica que levaram a um ambiente processual
confuso, tumultuado e protelatório, de forma a dificultar a busca da verdade real e a
adequada entrega da prestação jurisdicional. 3. Dessa forma, indemonstrada a existência de
flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida e, consequentemente, de afronta a
direito líquido e certo dos impetrantes, inviável a concessão da segurança. 4. Admitir o
recurso, a fim de modificar as conclusões das instâncias de origem, no intuito de abrigar o
pleito defensivo de reintegração da advogada à causa, reclamaria deste Sodalício
aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível na via estreita
do mandamus. 5. Recurso improvido.(RMS n. 52.007/PR, Relator Ministro JORGE MUSSI,
Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018.)
Sobre eventual nulidade da defesa praticada desastrosamente, até aqui, não
consideramos que seja possível reconhecê-la. De fato, os defeitos na atuação da defesa
técnica, seja por inexistência ou deficiência, violam a garantia constitucional da ampla
defesa, constituindo-se em nulidade absoluta em razão da inobservância ao devido processo
legal, desde que se comprove, no caso da defesa deficiente, que houve efetivo prejuízo para o
réu o que, no caso dos autos, não ocorreu.
Ademais, a efetividade da defesa técnica não deve ser aferida somente no que
toca à regularidade formal da atuação do advogado, mas no exame dos argumentos por ele
expendidos, os quais não podem deixar margem de dúvida quanto ao desenvolvimento das
teses defensivas de que lança mão para assistir a parte. Não constam dos autos nenhuma
fragilidade nesse sentido.
Quanto a este ponto, registre-se o entendimento do Supremo Tribunal
Federal nos termos do enunciado da Súmula 523:
Súmula 523 - STF: No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. "
7000532-56.2023.7.00.0000
40001367132 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do mesmo modo, acerca da demonstração do prejuízo no caso das nulidades, há
o seguinte aresto que denota o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO
CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DETECTADO. DEFICIÊNCIA DE
DEFESA TÉCNICA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. RATIO DO ART.
565 DO CPP. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas
corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Da leitura dos
fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância
que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da
Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não
sugestiona lesão à norma do texto republicano. 3. Ato coator parametrizado com a
jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades
em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do artigo 565 do CPP. Precedentes. 4.
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o
anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 5. A jurisprudência desta
Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as
nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do
pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 6. Para concluir em
sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ocorrência de prejuízo resultante de
suposta deficiência da defesa técnica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e
provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e
não provido. (RHC 214809 AgR, Relator Min ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
29/8/2022, DJe de 31/8/2022) (grifo nosso)
Certo é que a atuação do advogado, como consagrado constitucionalmente, é
indispensável, mas o seu trabalho defensivo deve ser pleno e efetivo, partindo de tese lógica e
tangível. Noutras palavras a eficiência do causídico mostra-se pela percepção clara de sua
atividade no sentido de assistir o cliente ou a si próprio, como no caso dos autos, da melhor
forma possível.
Portanto, foi claramente comprovado nos autos que a atuação do advogado em
causa própria gerou prejuízo à marcha processual e à regularidade do devido processo
legal, não sendo demonstrada nenhuma ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade
apontada como coatora ao destituí-lo de seu mister.
Por outro lado, considerando que a defesa técnica não se exaure nos atos
processuais questionados, não vislumbro fragilidade da defesa técnica que justifique o
reconhecimento, de ofício, da nulidade deste processo.
2.Dispositivo.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a segurança, mantendo a Decisão
vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367132v25 e do código CRC 48d8227c.
7000532-56.2023.7.00.0000
40001367132 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/12/2024, às 14:52:7
7000532-56.2023.7.00.0000
40001367132 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR